Tribunal: TJMT
Processo: 0000491-89.2018.8.11.0035
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000491-89.2018.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERT HENRIQUE SOUZA DE JESUS - CPF: 057.266.221-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPERTINÊNCIA - PROVA ROBUSTA APONTANDO O COMÉRCIO DE DROGA – CONDENAÇÃO MANTIDA - 2.
REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA -
PROCEDÊNCIA - REDIMENSIONAMENTO - HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE -
ENUNCIADO N. 33 DA TCCR/TJMT – 4.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1.

Se o conjunto probatório comprova inequivocamente as condutas do apelante de guardar, trazer consigo e vender drogas para terceiros, inserindo-o na tipificação do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, não há espaço para absolvição ou desclassificação do crime de Tráfico de entorpecentes para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06, pois, tal conduta ilícita não exclui a outra.

2.

A quantidade da pena pecuniária em dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira do apelante. A propósito, o E
nunciado Orientativo no. 33, da TCCR/TJMT, dispõe que
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Robert Henrique Souza de Jesus
, contra sentença anexada sob ID. 92107486, em que foi condenado como autor do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, à pena
de 1 ano e 8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
e ao pagamento de
500 dias-multa
.

Em razões recursais (ID. 92107494/96), requer a
absolvição
sob o fundamento de insuficiência de provas ou, alternativamente, a
desclassificação
para o crime previsto no
art. 28 da Lei 11.343/06
; por fim, a
redução da pena pecuniária
fixada, ante a sua desproporcionalidade.

As contrarrazões do Ministério Público são pelo
desprovimento
do Apelo (
ID. 92107497/98
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
parcial provimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição (ID. 94730027):

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime de posse de droga para uso próprio. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Réu preso em flagrante quando trazia consigo droga que seria destinada ao comércio ilegal. 2) Pretendida redução da pena de multa. Viabilidade. Multa desproporcional à sanção privativa de liberdade. Quantidade de dias-multa deve ser estabelecida com base nos mesmos critérios fixados para o cômputo da pena privativa de liberdade. Parecer pelo parcial provimento do apelo defensivo, apenas para readequar a pena de multa.”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 13 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021